Tribunal: TJDFT
Processo: 0733430-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARGARIDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA em vista da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento de sentença, não acolheu o pleito de expedição de RPV na totalidade dos valores constantes dos cálculos apresentados. Diante da ausência de pedido liminar, a parte agravada foi intimada a ofertar resposta ao recurso, sobrevindo a informação, por ambas as partes, que o MM. Juiz a quo reconsiderou o teor da decisão impugnada. De fato, conforme se extrai dos documentos acostados no ID 19625970, o MM. Juiz determinou a expedição de precatório em relação aos valores apresentados, determinando à contadoria nova confecção de cálculos. Sendo esta a discussão objeto do presente recurso, diante das informações prestadas, operou-se a perda superveniente do objeto recursal, restando prejudicado o recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator